Tribunal: TJDFT
Processo: 0726046-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO CAMBIÁRIA. AVALISTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO.
1. O avalista de Cédula de Crédito Bancário prescrita não possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação monitória, tendo em vista que o aval é dado em garantia do pagamento do título cambiário e não da pessoa do avalizado. Precedentes TJDFT.
2. Recurso conhecido e desprovido.